Tribunal: TJES
Processo: 5019856-51.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019856-51.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA DE SALES
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5019856-51.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARIA DA PENHA DE SALES

RECORRIDO:
AGIBANK S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

CONTRATO DIGITAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por MARIA DA PENHA DE SALES em face do BANCO AGIBANK S.A, postulando, em sede de tutela antecipada, a suspensão dos descontos durante o julgamento da demanda. No mérito, postulou a confirmação da tutela antecipada, a juntada do contrato que deu origem ao débito, a declaração de inexistência do débito, o ressarcimento em dobro dos valores descontados, bem como a compensação por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Em síntese, narrou a recorrida na peça inicial que recebe aposentadoria por invalidez. Alega que em fevereiro/2023 celebrou contrato de empréstimo consignado junto ao Requerido no valor de R$ 2.560,32 (dois mil, quinhentos e sessenta reais e trinta e dois centavos), cuja parcela ficaria em R$ 37,45 (trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos) (Id. 43333704). Alega que em março/2024, notou que estavam descontando o valor de R$ 216,22 (duzentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos) (Id. 43333352).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo JULGOU IMPROCEDENTE

os pedidos formulados na peça inicial.

(3)
Em tempo, o Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo reforma da sentença proferida pelo juízo a quo.

(4). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, o recorrido colacionou nos autos o contrato de empréstimo consignado impugnado pelo recorrente, a qual demostra a assinatura eletrônica na forma de foto selfie, a geolocalização e o IP e ID do dispositivo eletrônico no qual foi realizada a operação, que se encontrava na loja do recorrido, além de demostra expressamente o valor que seria descontado no benefício da parte recorrente,
portanto, não vislumbro quaisquer violações ao dever de informação prevista no Código de Defesa do Consumidor, tendo a parte Recorrida cumprido de forma clara ao homem médio, inexistindo qualquer dubiedade que poderia gerar dúvida para a aderente.

(5).

Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, no sentido de que os fatos narrados na demanda e os descontos efetuados na folha de pagamento da requerente são lícitos, não restando consubstanciada lesão à esfera extrapatrimonial da parte recorrente, razão pela qual não merece reparos a sentença objurgada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (vinte por cento) sobre do valor da causa. Ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)